Tribunal: TJMT
Processo: 1046285-93.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046285-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERNANDES LOPES - CPF: 056.977.698-81 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046285-93.2021.8.11.0041

APELANTE:
FLÁVIO JOSÉ FERNANDES LOPES.

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade e a posse do bem ao credor fiduciário, e, ao mesmo tempo, rejeitou reconvenção proposta pelo consumidor visando à nulidade de cláusulas contratuais abusivas e à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é válida a cobrança de seguro prestamista inserido em contrato de financiamento vinculado à alienação fiduciária, diante da ausência de informação clara e da possibilidade de escolha do consumidor; e

(ii) se é cabível a restituição dos valores pagos, e em qual modalidade (simples ou em dobro), à luz do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 972) reconhece como prática abusiva a imposição de contratação de seguro sem que seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

4. No caso, a instituição financeira não comprovou ter ofertado alternativas de contratação, tampouco evidenciou consentimento livre e informado, havendo configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. Diante da ausência de má-fé da instituição, a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ, com correção monetária e juros legais.

6. Mantida a procedência da ação de busca e apreensão quanto à mora e à consolidação da propriedade do bem, por ausência de impugnação específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, com a consequente restituição simples dos valores pagos, a ser apurada em liquidação.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista inserido em contrato de financiamento quando não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

2. A restituição dos valores pagos a esse título deve ocorrer de forma simples, quando ausente demonstração de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, p.u.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001661-36.2023.8.11.0025

APELANTE:
WILIAN MENDONÇA MIRANDA JUNIOR.

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WILIAN MENDONÇA MIRANDA JUNIOR.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1046285-93.2021.8.11.0041
, proposto em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,
que julgou procedente o pedido principal formulado pelo autor, consolidando a posse e a propriedade plena do bem objeto de alienação fiduciária, ao tempo em que rejeitou o pedido reconvencional manejado pelo ora apelante, no qual se buscava a declaração de nulidade de cobranças contratuais abusivas, com restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Em suas razões recursais, o apelante defende a possibilidade de discussão acerca das ilegalidades contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão, invocando jurisprudência que admite o controle judicial das cláusulas inseridas em contratos de adesão, principalmente nos casos em que há manifesta desvantagem ao consumidor.

Sustenta que foi compelido a contratar seguro prestamista no valor de R$ 9.249,19, sem que lhe fosse conferida qualquer alternativa ou informação clara acerca da possibilidade de contratar com outras seguradoras do mercado, configurando-se assim prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, com base no artigo 42, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, atualizados com juros legais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, por consequência, julgado procedente o pedido reconvencional, com a condenação do apelado à devolução dos valores cobrados a título de seguro, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 317518930, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à legalidade da cobrança de seguro prestamista inserido no contrato de financiamento objeto da ação de busca e apreensão e à consequente restituição dos valores pagos.

De início, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) no sentido de que é ilegal a imposição de contratação de seguro por instituições financeiras, configurando venda casada quando não assegurada ao consumidor a livre escolha da seguradora.

Consoante disposto no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante alega não ter sido informado adequadamente acerca da possibilidade de contratar o seguro com outras empresas e que a inclusão do seguro ocorreu de forma unilateral, sem opção efetiva de recusa.

A instituição financeira, por sua vez, não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar a regularidade da contratação ou o livre consentimento do consumidor, tampouco comprovou ter ofertado opções de seguradoras distintas, limitando-se a se beneficiar do valor incorporado ao contrato. Ao contrário disso, o contrato apresentado demonstra claramente que o seguro fora pactuado no bojo da avença principal, sem qualquer possibilidade de escolha pelo recorrente.

Considerando a hipossuficiência do consumidor e a ausência de transparência na contratação, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança, devendo o valor respectivo ser restituído ao apelante, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC. T

odavia, a jurisprudência majoritária do STJ tem mitigado a devolução em dobro nos casos em que não evidenciada a má-fé do fornecedor, limitando a repetição ao valor simples, atualizado e acrescido dos consectários legais, como forma de evitar enriquecimento sem causa.

Assim, entendo que assiste razão parcial ao apelante, cabendo a reforma da sentença tão somente para acolher em parte o pedido reconvencional, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 9.249,19, e determinando a sua restituição em valor simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

Mantém-se, no mais, a procedência da ação de busca e apreensão, por não ter havido impugnação quanto à mora do devedor e consolidação da posse do bem ao credor fiduciário.

Considerando que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, mantém-se a condenação aos honorários sucumbenciais nos termos fixados na sentença, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao consumidor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional, declarando a nulidade da cobrança relativa ao seguro, com a consequente repetição simples dos valores pagos, a ser apurada em liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025